Tribunal: TJDFT
Processo: 0712325-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712325-71.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: LUCAS CAMPOLINA BARBOSA MELO VILELA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL E AVALIAÇÃO MÉDICA. INAPTIDÃO PELA BANCA EXAMINADORA. CANDIDATO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CAPACIDADE E COMPATIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. PERÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ELIMINAÇÃO. NULIDADE. RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Comprovado em perícia judicial preencher o autor os requisitos para participar do certame quanto às vagas destinadas a pessoa com deficiência, bem como demonstrado que sua condição física, todavia, não o torna incapaz para o exercício das funções inerentes ao cargo de Agente de Polícia Civil, impõe-se tornar sem efeito a eliminação do autor nas fases de avaliação biopsicossocial e de avaliação médica. 2. Conforme artigo 997, §1o, do CPC, o recurso adesivo apenas é cabível em hipótese em que vencidos autor e réu, ou seja, em caso de sucumbência recíproca por sentença. Não tendo havido sucumbência recíproca, revela-se manifestamente inadmissível a interposição de recurso adesivo, incumbindo ao réu, então vencedor, apresentar apenas contrarrazões e, em tal ocasião, se o caso, buscar a revisão de decisões anteriores não sujeitas à preclusão, conforme previsto no art. 1.009, §1o, do CPC. Preliminar de não conhecimento acolhida. 3. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso adesivo não conhecido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 14, parágrafo único, da Lei 8.112/1990, 9o, inciso VI, da Lei 4.878/1965, 2o da Lei 13.146/2015 e suas alterações, 4o do Decreto 3.298/1999, 489, § 1o, inciso VI, 291, 292, inciso III e § 2o, 926 e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, defendendo, em síntese, a inaptidão do recorrido para permanecer no certame. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 2o, 37, caput e inciso II, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 14, parágrafo único, da Lei 8.112/1990, 9o, inciso VI, da Lei 4.878/1965, 2o da Lei 13.146/2015 e suas alterações, 4o do Decreto 3.298/1999, 489, § 1o, inciso VI, 291, 292, inciso III e § 2o, 926 e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido no tocante à exposta inobservância aos artigos 2o, 37, caput e inciso II, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1406385 AgR, Rel. Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 14/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005